Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando ao reembolso dos valores pagos a título de indenização securitária por danos elétricos em equipamentos da segurada. Sentença de improcedência por ausência de prova do nexo causal entre o suposto evento danoso e a prestação de serviço da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos e eventual oscilação na rede de energia;

(ii) saber se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pela reparação dos danos, à luz do CDC e da teoria do risco administrativo; (iii) saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios por equidade deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de consumo, submetida à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF/1988.

4. A seguradora, ainda que sub-rogada nos direitos do segurado, não herda as prerrogativas processuais consumeristas (TEMA 1282/STJ).

5. Os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica do responsável, não sendo aptos à comprovação do nexo causal.

6. A produção de prova pericial se tornou inviável diante da não preservação do equipamento sinistrado, fato imputável à parte autora.

7. O valor dos honorários advocatícios foi fixado por equidade, de forma razoável e proporcional, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas depende da comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço. 2. Laudos unilaterais desprovidos de qualificação técnica e fundamentação detalhada não são suficientes para comprovar o nexo causal. 3. A impossibilidade de produção de prova técnica por ausência do objeto inviabiliza a reversão do julgamento quando o ônus da prova é da parte autora. 4. O valor fixado a título de honorários por equidade será mantido quando proporcional à causa e aos serviços prestados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 373, I, e 85, § 8o; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, TEMA 1282; STJ, AgInt no AREsp 2.452.477/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 02.09.2024; TJ-MT, ApC 1003436-38.2023.8.11.0041, Rel. MARCIO VIDAL, j. 22.10.2024; TJ-MT, ApC 1046586-06.2022.8.11.0041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz
Alexandre Elias Filho
da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,

movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Irresignada, a Empresa apelante apresentou razões de recurso, alegando, em síntese: (i) o
nexo de causalidade entre os danos e a oscilação de energia
está devidamente comprovado pelos laudos técnicos apresentados; (ii) os
laudos de oficina são válidos
como meio de prova, conforme estabelecido pelo Módulo 09 do PRODIST e pela Resolução 1.000/21 da ANEEL; (iii) a regulação do sinistro é realizada por empresas terceirizadas, constituindo prova produzida por terceiros imparciais; (iv)
deve ser aplicado o CDC
ao caso, com a inversão do ônus da prova; (v) a
Apelada não apresentou fato impeditivo
, extintivo ou modificativo do direito da apelante; e (vi) subsidiariamente, caso mantida a improcedência, requer a redução dos honorários advocatícios fixados. (ID. 318101377)

Em
contrarrazões
, a apelada sustenta,
preliminarmente
, o
não conhecimento
do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No
mérito
, defende a manutenção da sentença, argumentando que os laudos apresentados pela apelante são
genéricos e inconclusivos
, não tendo sido elaborados por profissionais com qualificação técnica adequada. Alega, ainda, que não há registros de interrupção no fornecimento de energia na data do sinistro e que pode ter havido culpa exclusiva do usuário.
(ID. 318101382)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Inicialmente,
afasto a preliminar de não conhecimento do recurso
por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela Apelada. Analisando as razões recursais, verifico que a Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à
valoração dos laudos técnicos
apresentados e à comprovação do nexo de causalidade, atendendo ao disposto no
art. 1.010, II, do CPC
.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,

movida por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
,

ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

A ação foi proposta pela seguradora com base no pagamento de indenização securitária a segurada
Liliana Agatha Hadad Simioni
, no valor de R$ 3.149,00, em razão de danos elétricos alegadamente decorrentes de oscilações na rede elétrica administrada pela Apelada.

Após a instrução processual, o magistrado singular proferiu a seguinte sentença:

“(...) Inicialmente, verifico que este processo admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessária se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC). Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Inclusive, no tocante à prova pericial, verifico que não será possível a sua produção, visto que os equipamentos sinistrados não se encontram mais na posse da autora ou de seu segurado.

Pois bem.

Consigno, desde já, que é inequívoco o direito de regresso que possui a seguradora contra aquele que ocasionou os danos, pelos valores pagos e até o limite contratado, descontado o valor recebido da franquia obrigatória. A controvérsia instaurada é analisar se a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, possui a responsabilidade civil em indenizar a autora em razão dos danos ocorridos nos equipamentos dos segurados.

Com efeito, a parte autora alega que equipamentos eletrônicos da sua segurada foram danificados em razão de descargas elétricas na rede de energia da ré.

A concessionária requerida, por outro lado, defende que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo nos autos qualquer registro de oscilação de energia na data do ocorrido, não havendo, portanto, se falar em pagamento de indenização.

No caso em apreço é incontroverso que Liliana Agatha Hadad Simioni é beneficiária de seguro administrado pela seguradora, que abrange a cobertura de danos elétricos, bem como que a seguradora pagou o valor total de 3.149,00, em razão de danos em equipamentos.

Dito isso, verifica-se que a seguradora arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Logo, é irrelevante se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.452.477/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024) [Destaquei].

Em razão dessa previsão legal, é sabido que a concessionária que explora serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar a terceiros. Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista.

A responsabilidade objetiva, que a Constituição Federal consagra, diz respeito àquele ato praticado em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias. Explicitando: a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

Assim, não é pelo simples fato da concessionária prestar um serviço público de energia elétrica, que todo e qualquer dano ocorrido, será por ela indenizado.

A interpretação do dispositivo deve ser feita
“cum grano salis”
(com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal.

Deveras, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a seguradora pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos no aparelho, mediante apresentação de laudo desprovido da qualificação técnica de profissionais responsáveis pelas análises do equipamento danificado. Em que pese o laudo técnico particular ser admitido como meios de prova, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

No laudo não há a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode esta ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.

Sobre o tema, tem de posicionado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(TJMT, N.U 1006267-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) [Destaquei].

(TJMT, N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024) [Destaquei].

Posto isto, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, porquanto ausente prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da requerida, restando prejudicada eventual perícia técnica ao passo que os equipamentos não foram preservados pela autora.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial
.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, para evitar arbitramento de honorários em patamar irrisório, fixo por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8o do CPC). (...)” (ID. 318101375)

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se os
laudos técnicos apresentados pela seguradora
Apelante são
suficientes para comprovar o nexo de causalidade
entre a oscilação na rede elétrica e os danos causados aos equipamentos da segurada, de modo a
justificar o ressarcimento dos valores pagos
a título de indenização securitária.

De início, cumpre esclarecer que a relação existente entre a concessionária de serviço público e os consumidores de energia elétrica é de
natureza consumerista
, submetendo-se ao regramento do
Código de Defesa do Consumidor
.

A responsabilidade da concessionária é
objetiva
, conforme determinam o
art. 37, § 6o, da Constituição Federal
e o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, cabendo à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos dos consumidores/segurados, comprovar os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam,
(i) a existência do dano, (ii) a conduta da concessionária e (iii) o nexo causal entre ambos.

Vale esclarecer, ainda, que a condição de sub-rogação,
invocada pela seguradora em suas razões recursais
, não abrange as prerrogativas processuais próprias do consumidor, conforme firmado pelo STJ, através do TEMA 1282:
“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”.

Assim, para que a seguradora obtenha êxito na ação regressiva, é necessário que comprove o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado e a conduta da concessionária de energia elétrica.

No caso em exame, apesar de comprovada a ocorrência dos danos elétricos e o consequente pagamento da indenização securitária, entendo que o magistrado
a quo
tomou a melhor decisão, ao julgar improcedente o processo, pois
não restou satisfatoriamente demonstrada
a relação de causalidade entre os danos sofridos e a conduta atribuída à concessionária Apelante.

Os laudos técnicos apresentados pela Apelante carecem de
elementos essenciais
para conferir-lhes
credibilidade e força probante
. Não há
indicação da qualificação técnica do profissional
que elaborou o laudo, tampouco informações sobre sua
formação ou registro em conselho profissional competente.

Ademais, os laudos apresentados são
genéricos
e
superficiais
, limitando-se a afirmar que os danos foram causados por
oscilação na rede elétrica
, sem apresentar uma
análise técnica detalhada que demonstre como essa conclusão foi alcançada
. Não há descrição de metodologia, testes realizados ou parâmetros técnicos utilizados para chegar a tal conclusão.

Embora a Apelante argumente que o
Módulo 09 do PRODIST e a Resolução 1.000/21 da ANEEL
reconhecem a validade dos laudos de oficina para a comprovação de danos elétricos, é importante ressaltar que esses normativos estabelecem
requisitos mínimos
para que tais laudos sejam considerados válidos, incluindo a
identificação do profissional responsável
e a
descrição detalhada da análise técnica realizada
.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de que
laudos técnicos unilaterais
,
genéricos e sem a devida qualificação do profissional
que os elaborou
não são suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos eletrônicos.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada pela seguradora HDI Seguros S.A., em desfavor da concessionária de energia Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos ocasionados pela oscilação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos segurados da Apelante, diante da insuficiência de laudos técnicos apresentados para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos.

III. Razões de decidir

3.
Não houve prova pericial adequada para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados nos equipamentos dos segurados, uma vez que os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais e inconclusivos.

4. A seguradora poderia ter solicitado a produção antecipada de prova pericial, mas não o fez, restando descumprido o ônus da prova conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"Laudos unilaterais e inconclusivos, sem comprovação técnica adequada, não são suficientes para configurar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT N.U. 1003436-38.2023 .8.11.0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023.8.11 .0041.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028056320248110040, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024) Destaquei

AÇÃO REGRESSIVA – PRESCRIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADOS - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO DE PARTE DOS SEGURADOS OCASIONADO POR RAIOS – LAUDO DE SEGURADO SEM INDICAÇÃO DA NATUREZA DO DANO E SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - RESSARCIMENTOS DECOTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I Caso em Exame: A seguradora moveu ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, alegando que, devido a contratos firmados com seus segurados, arcou com despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos. II Questão em Discussão: Responsabilidade da concessionária no ressarcimento dos valores dispendidos pelo segurado. III Razões de Decidir: A ação não está prescrita, pois ajuizada dentro do prazo de 5 anos previsto no artigo 27 do CDC. Não houve cerceamento de defesa, pois os laudos técnicos apresentados são suficientes para a formação da convicção do julgador, dispensando a necessidade de produção de novas provas. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o artigo 37, § 6o da Constituição Federal e o artigo 14 do CDC, contudo, em relação a parte dos segurados, o nexo de causalidade restou rompido ante a ocorrência de eventos de força maior.
Ainda, apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, inaptos à comprovação da responsabilidade da concessionária.
IV Dispositivo: Recurso Provido Diante do rompimento do nexo de causalidade ante ocorrência de eventos de força maior, bem como não logrando a seguradora apresentar laudo hábil à demonstração do dano, a sentença merece reforma para julgar a demanda improcedente. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10465860620228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/10/2024) Destaquei

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
não seria possível
a produção de prova pericial no curso do processo, uma vez que o equipamento sinistrado
não se encontra mais em posse da Apelante
, o que dificulta ainda mais a comprovação do nexo causal.

Ainda que se admita a aplicação do CDC no caso, e a possibilidade de
inversão do ônus da prova
, é necessário que a parte Autora apresente um mínimo de elementos que indiquem a verossimilhança de suas alegações, o que
não ocorreu no presente caso.

A inversão o ônus da prova
não exime
a parte Autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC. No caso em comento, a Apelante
não apresentou elementos probatórios mínimos
que permitissem concluir pela existência de nexo causal entre os danos alegado e a conduta da Apelada.

Por fim, quanto ao
pedido subsidiário
de
redução dos honorários advocatícios
, verifico que o magistrado sentenciante ficou os honorários em
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), com fundamento no
art. 85, §8o, do CPC
, por apreciação equitativa, para evitar arbitramento em patamar irrisório.

Considerando o valor da causa, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados, entendo que o valor fixado a título de honorários advocatícios é
razoável e proporcional
, não merecendo reparo.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Empresa
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS,
mantendo intacta a sentença prolatada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025